Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-31.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800179-31.2024.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RÉU. CONFISSÃO E TESTEMUNHO OCULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º, I, do CP, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou demonstrada por auto de apreensão e laudo de constatação de danos. A autoria foi comprovada por meio da confissão do réu, pelo testemunho ocular de vizinho da vítima e pelos relatos do delegado responsável pela prisão em flagrante, confirmando a posse da res furtiva pelo apelante.
4. As provas foram colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 155 do CPP, e formam um conjunto robusto que afasta a alegada insuficiência probatória.
5. O contexto probatório revela coerência entre os elementos de prova e a narrativa dos fatos, legitimando a manutenção da condenação.
6. Não se constata nulidades ou vícios que justifiquem a reforma da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
não há

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rõmulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Marcos Silva Araújo inconformado com a sentença (ID Num. 26973465) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas (ID Num. 26973480).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (ID Num. 26973483).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID Num. 30432452).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória.

Sem razão,
data venia
. Senão, vejamos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e entrega, bem como pelo laudo de constatação de danos (ID Num. 26973311 - Pág. 10 a 16).

A autoria de igual forma, pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha, Delegado de Polícia, Flávio Henrique Inácio Miranda confirmou que no momento da prisão, o réu estava de posse da
res furtiva,
ressaltando que ele é conhecido na região pela prática de crimes de furto (ID Num. 26973458).

A vítima Odair Santos de Souza narrou que chegou em casa e viu que estava arrombada, que os vizinhos falaram que foi o réu que furtou seus pertences e o delegado o prendeu e recuperou os objetos furtados (ID Num. 26973458).

A testemunha Luiz Carlos, irmão e vizinho da vítima, afirmou que viu o réu com uma mochila preta nas costas, saindo do quintal da casa do ofendido, confirmou que reconheceu ele na delegacia (ID Num. 26973458).

Em seu interrogatório, Antônio Marques Silva Araújo confirmou que furtou os pertences da vítima, mas que foram devolvidos após sua prisão (ID Num. 26973459).

Ressalto que as referidas declarações foram produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Trata-se de elemento de convicção de grande relevância, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, vez que a
res furtiva
apreendida em poder do apelante, depoimento de testemunha ocular, aliado a própria confissão e prova pericial, comprovam a autoria do crime, inexistindo razões para acolher a tese absolutória.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 20/11/2025